Tribunal: TJMT
Processo: 1010589-56.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010589-56.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR EVANGELISTA DE FREITAS - CPF: 352.171.031-91 (APELANTE), CHRISTIANE CUSTODIO DE FREITAS - CPF: 004.948.231-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELITA CUSTODIO DE FREITAS - CPF: 632.458.681-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou à pena de 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa e R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP), com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violência psicológica, no contexto da violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo penal e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente, harmônica e verossímil, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A materialidade e a autoria delitiva estão corroboradas por boletim de ocorrência, laudo pericial psiquiátrico e declarações da vítima, que relatou histórico de ameaças reiteradas e abalo emocional comprovado.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetivação do dano.

6. A configuração da violência psicológica não exige laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima, conforme entendimento jurisprudencial do TJMT.

7. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo que ausente instrução específica, conforme decidido pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.

8. O dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), dada a gravidade dos atos praticados e o impacto psíquico comprovado nos autos, não havendo razões para afastamento ou redução do valor arbitrado.

9. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, sendo matéria a ser examinada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

2. A ameaça configura-se com o temor real da vítima diante da promessa de mal injusto e grave, sendo crime de natureza formal.

3. A violência psicológica independe de laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional.

4. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica.

5. A hipossuficiência econômica do réu não impede a imposição de indenização, devendo sua análise ser feita na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147,
caput
; 147-B; 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII. Lei no 11.340/2006. Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024; TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 07.02.2025; TJMT, N.U 1000327-15.2023.8.11.0106, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 31.01.2025; TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025; TJMT, N.U 1000244-63.2023.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 26.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010589-56.2022.8.11.0042

APELANTE: ADEMIR EVANGELISTA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademir Evangelista de Freitas
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal no 1010589-56.2022.8.11.0042, condenou o réu à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, como incurso nas sanções dos arts. 147,
caput
, e 147-B, ambos do Código Penal, combinados com o art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (id. 289209430), a 3a Defensoria Pública Criminal de Cuiabá requer:
1)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), argumentando que as declarações da vítima foram isoladas e contraditórias, além de inexistirem outros elementos de corroboração, e
2)
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões (id. 289209435), a 16a Promotoria de Justiça Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher sustenta a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, defendendo o desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 298821857 – 1a Procuradoria de Justiça, Exmo Sr Dr Jorge da Costa Lana – Procurador de Justiça), destacando que:
i)
a palavra da vítima, no contexto de violência doméstica, goza de especial relevância probatória;
ii)
houve comprovação pericial do abalo psicológico sofrido pela ofendida;
iii)
a reparação civil foi requerida expressamente na denúncia.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP) prevalecendo-se da relação doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) (id. 289209368).

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes de ameaça e violência psicológica à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Além disso, o réu foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais (id. 289209419).

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição sob o argumento de que o conjunto de provas reunido nos autos se mostrou insuficiente para evidenciar indícios consistentes de sua autoria delitiva, não houve mínima comprovação dos fatos e a violência psicológica se configura apenas com a efetiva aferição de dano, o que também não teria ocorrido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Tal tese, no entanto, não merece prosperar.

A materialidade delitiva e a autoria delitiva estão comprovadas por meio dos depoimentos colhidos em juízo (id. 289209400), da declaração da vítima na fase inquisitorial e ratificada em juízo (id. 289207943, pág. 6/7), no boletim de ocorrência (id. 289207941) e no Laudo Pericial de Psiquiatria Forense (id. 289209407).

Extrai-se do depoimento da vítima, na audiência de instrução, que há muitos anos ela experienciou agressões verbais do apelante e isso teria
“acabado”
com ela, resultando em quadro depressivo tratado com o uso de medicações.

Ademais, ela narra que
“percebe paz”
quando questionada sobre o que sente de diferente na vida após ter tomado a decisão da separação.

Nada obstante, a vítima narra que, quando o apelante ingere bebida alcoólica, ele a incomoda e ameaça [
“se eu arrumasse um macho, ele me matava, se eu colocasse um homem dentro da minha casa, ele me matava, sempre isso”
].

É cediço que, nos crimes em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande valor probatório, pois geralmente ocorrem em privado, sem testemunhas ou provas diretas.

Nessas situações, o relato da vítima é essencial para a
reconstrução dos fatos
, principalmente quando as declarações da vítima são harmônicas, coerentes e carregadas de detalhes verossímeis.

A jurisprudência já consolidada reconhece que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024) apta a sustentar condenação, como no presente caso.

Esse também é o entendimento assente nesta Corte e de minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.”
(TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07/02/2025)

O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, pouco importando a efetiva realização do mal, bastando que a ameaça seja idônea e eficaz a ponto de gerar temor real, o que se extrai claramente da narrativa da vítima.

Ademais, repisa-se que, em crimes dessa espécie, praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, observando-se, assim, as diretrizes do Protocolo ao Julgamento sob a ótica da Perspectiva de Gênero, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em um sistema de hierarquia baseada no gênero, evitando-se, desse modo, danos irreversíveis às vítimas de violência no âmbito doméstico, nos termos da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Desse modo, resta absolutamente afastada a alegação de ausência de provas, sendo a versão defensiva isolada, autojustificativa e inverossímil, incompatível com o acervo dos autos.

Cumpre consignar, ainda, que, no que se refere à alegação de que a violência psicológica se configura apenas com a efetiva aferição de dano, este E. TJMT já decidiu que a
“violência psicológica contra a mulher independe de laudo para sua configuração, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima”
, o que foi devidamente comprovado na hipótese dos autos (N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

Por outro lado, o apelante também pleiteia que seja afastado o valor fixado a título de indenização em favor da vítima ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja minorado.

Acerca da possibilidade de condenação em danos morais na esfera penal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a possibilidade de fixação de valor mínimo em sede penal, ainda que sem especificação da quantia e independentemente de instrução probatória.

Ademais, o juízo
a quo
bem fundamentou sua fixação, considerando que a vítima
“relatou em Juízo que a conduta do réu prejudicou a sua saúde mental”
, fato esse que foi comprovado nos autos, conforme anteriormente exposto.

Não bastasse isso, está-se diante de dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas da infração penal.

Exatamente nesse sentido é a ementa colacionada a seguir de minha relatoria:

“(...) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006. RECONCILIAÇÃO DAS PARTES E TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), além de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00. (...) 6.
A indenização por dano moral no contexto de violência doméstica é presumida (in re ipsa) e o valor arbitrado se encontra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça no âmbito da violência doméstica possui natureza formal e não se extingue pela reconciliação das partes após o recebimento da denúncia. 2.
É devida a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido pela gravidade do ato.
” (...)”
(N.U 1000327-15.2023.8.11.0106, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 31.01.2025)

Nesses termos, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado diante dos fatos e do abalo emocional suportado pela vítima, revelando-se valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento jurídico para sua exclusão ou redução.

Por fim, ressalto que eventual hipossuficiência econômica do condenado não o exime da obrigação de reparar os danos causados pela prática delitiva.

Conforme jurisprudência consolidada desta Egrégia Câmara Criminal,
“eventual hipossuficiência econômica do condenado poderá ser oportunamente analisada na fase de execução. [...]”
, não constituindo óbice à fixação da indenização (TJMT, N.U 1000244-63.2023.8.11.0020, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025)

Assim, ainda que o apelante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, tal condição não o isenta automaticamente da responsabilidade civil decorrente do ilícito penal.

A análise da real capacidade econômica e a eventual necessidade de readequação do valor indenizatório devem ser examinadas na fase de execução penal, momento adequado para aferir sua situação financeira atual.

Cumpre registrar, ainda, que, tratando-se de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, a reparação dos danos morais possui caráter não apenas indenizatório, mas também pedagógico e dissuasório, voltado à prevenção de condutas similares e à proteção integral da mulher, em conformidade com os comandos da Lei no 11.340/2006.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025